Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-32.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007689-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 22.952.056/0001-89 (AGRAVADO), TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA - CPF: 016.957.641-88 (AGRAVADO), JOAO MIGUEL RAFFAELLI - CPF: 056.122.179-00 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DA VERBA SALARIAL– POSSIBILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DESDE QUE ATENDIDO O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E GARANTIDA A SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência
” (AgInt no REsp 1609848/SE).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1023776-71.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra CANINDE SERVICOS ELETRICOS EIREL E TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREIA, indeferiu o pedido de penhora de até 30% dos recebíveis da Agravada Taynna na empresa Clínica Médica Revivere Ltda e Prefeitura Municipal de Cuiabá (cf. Id. n. 81065326 dos autos de origem).

A agravante alega que, como não foram localizados bens em nome da executada, e, como verificou que a
“devedora Taynna é uma renomada médica em Cuiabá, prestando serviços para a prefeitura de Cuiabá, auferindo mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, e para a Clínica Revivere, informou que recebeu mais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) no ano, conforme consulta realizada via INFOJUD”,
é cabível a penhora de 30% do seu salário,
“para que não se perpetue a busca de bens”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja determinada a penhora sobre 30% do salário da agravada Taynna Ferraz de Barros Correia,
“com a determinação de expedição de ofícios para as pessoas jurídicas (Clínica Revivere e Prefeitura de Cuiabá) para que promovam o depósito em conta vinculada aos autos”
(cf. Id. nº

125667652).

O despacho vinculado ao Id. nº 128309166 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porque não houve pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O art. 833 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e o art. 833 o faz quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.

Sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados não só à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, mas também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso, admito que as razões e fundamentos da crítica recursal convencem quanto ao desacerto da decisão recorrida, pois, se por um lado a verba salarial paga à agravada, médica, de fato integra o elenco legal das verbas impenhoráveis – sendo o salário expressamente mencionado pela regra do art. 833, IV, do CPC –, tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas ali indicadas, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “
destinadas ao sustento de devedor e de sua família
”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que, cuidando-se de subsídio, por exemplo, a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “
quantum
” estritamente destinado “
ao sustento do devedor e de sua família
”.

No caso, consta do print do portal da prefeitura que a remuneração da autora é de mais de R$ 8.000,00 mensais (cf. Id. n. 125667657), de modo que a constrição de apenas 30% dessa referida remuneração não implica violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada “
ao sustento da devedora e de sua família
”.

Ademais, a dívida exequenda seguramente fora contraída em proveito utilíssimo “
da devedora e de sua família
”, sendo justo, portanto, que a remuneração mensal da devedora também seja destinada à recomposição do patrimônio do devedor logrado pelo inadimplemento.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1609848/SE – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ – Corte Especial – EREsp 1582475/MG – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agrava e autorizar a constrição mensal sobre 30% do subsídio
líquido
da agravada TAYNNA FERRAZ DE BARROS CORREA até satisfação do valor exequendo
.

Custas recursais pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022